Tribunal: TJBA
Processo: 0512688-60.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512688-60.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADEILSON OLIVEIRA LIMA

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PERÍCIA MÉDICA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INTIMAÇÃO POR AR ENTREGUE A TERCEIRO. NULIDADE CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de cobrança de seguro DPVAT, proferida sob o fundamento de ausência injustificada do autor à perícia médica. O apelante sustenta nulidade do ato por ausência de intimação pessoal, requisito indispensável para validade do comparecimento a exame que incide diretamente sobre seu corpo, configurando-se como ato personalíssimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação realizada para o comparecimento à perícia médica, especificamente se a comunicação dirigida ao advogado e recebida por terceiro supre a exigência de intimação pessoal do autor, e se a ausência de tal formalidade implica cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, tratando-se de perícia médica sobre a própria parte, o comparecimento configura ato personalíssimo, o que impõe a necessidade de intimação pessoal do interessado, nos termos do REsp 1309276/SP.

4.

A intimação realizada por aviso de recebimento (AR) entregue e assinado por terceiro estranho à lide não supre a exigência legal de intimação pessoal, pois não há comprovação inequívoca de que o autor teve ciência da data e do horário da perícia designada.

5.

O fato de o advogado da parte ter impugnado a nomeação do perito não é suficiente para inferir ciência específica sobre o ato de comparecimento à perícia, sendo inidôneo para suprir a ausência de intimação pessoal válida.

6.

A ausência de prova pericial compromete gravemente o julgamento de mérito em ações que envolvem o seguro DPVAT, pois o exame médico é prova essencial para a aferição do grau de invalidez e fixação do valor da indenização.

7.

A irregularidade na intimação pessoal configura cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, razão pela qual se impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação para comparecimento à perícia médica que recai sobre a própria parte deve ser pessoal, sob pena de nulidade do ato.

2.

A entrega do aviso de recebimento a terceiro não supre a exigência legal de intimação pessoal em caso de ato personalíssimo.

3.

A ausência de intimação pessoal válida configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos para nova designação de perícia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 274; CC, art. 232.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1309276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 26.04.2016, DJe 29.04.2016; TJ-PE, AC nº 0051000-07.2020.8.17.2001, Rel. Des. Eduardo Sertório Canto, j. 08.06.2022; TJ-PR, AC nº 0002795-68.2021.8.16.0083, Rel. Juíza Subst. Fabiana Silveira Karam, j. 29.09.2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0512688-60.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante ADEILSON OLIVEIRA LIMA e como apelada COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator